Tribunal: STF
Processo: RE 156703
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1992-12-15
Data de publicação: 1992-12-15

Ementa:
NÃO CABEM EMBARGOS DECLARATORIOS CONTRA DESPACHO SINGULAR
DE RELATOR, MAS DELES TEM CONHECIDO AMBAS AS TURMAS DO SUPREMO
TRIBUNAL, COMO AGRAVO REGIMENTAL (AI 131.209-AGRG E AI 135.556-AGRG).
          AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO POR NÃO SER
ADMISSIVEL O RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUANDO FALTA, NOS AUTOS, O
INTEIRO TEOR DO ACÓRDÃO DO PLENO DO T.R.F. (MATÉRIA CONSTITUCIONAL) A
QUE SE VINCULA A DECISÃO DE TURMA, ATACADA PELA RECORRENTE, ORA
AGRAVANTE.